Tribunal: TJES
Processo: 5030774-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030774-51.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAVES

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
5030774-51.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAVES

RECORRIDA: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Rita de Cássia Nascimento Chaves em face de Oi S.A - Em Recuperação Judicial, na qual narra a parte autora, em síntese, que recebeu cobranças indevidas por parte da ré, mesmo sem nunca ter mantido relação contratual. Afirma que objetivando cessar as cobranças, bem como a restrição do seu nome, firmou acordo com a requerida o valor total de R$ 43,85 (quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), parcelado em 3 (três) vezes, porém, para sua surpresa, a cobrança persistiu. Requer, liminarmente, a suspensão imediata de eventuais cobranças por parte da empresa ré, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8066050) dispôs que:

Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, CPC/15, quanto à obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato entre as partes, CONFIRMO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda no que remanesce, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que apenas CONDENO a Ré a cancelar todo e qualquer débito remanescente vinculado ao contrato já extinto código MINHA OI 101801149821 (linha 3317-4779), abstendo-se de realizar quaisquer cobranças, por quaisquer meios, sob pena de multa por evento de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto de R$ 2.000,00.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8066070) alegando que não há comprovação da contratação, com negativação totalmente ilegal. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

Apesar de devidamente intimado, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro à recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínseco e extrínseco.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Pois bem.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual pretende a autora/recorrente a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento que recebeu cobranças indevidas, na medida em que jamais firmou contrato com a ré.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximir dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que, como bem observado pelo juízo “a quo”:

(...) a Autora por seu comportamento extrajudicial (pagamento de acordo sobre conta atrasada perante a OI) e judicial (não impugnação da contratação de serviço fixo para linha instalada no mesmo endereço em que mora a Autora) derruba a sua própria tese de desconhecimento da contratação.

Em realidade, observa-se que a contratação informada pela Requerida diz respeito ao ano de 2010, quanto ao serviço OI FIXO residencial, no mesmo endereço que a Autora informa em sua inicial, nada impugnando a Requerente sobre o código de acesso e sobre o endereço de instalação, o que corrobora a conduta extrajudicial de adimplir o débito pendente via app de acordo sobre débitos em atraso, pelo que rechaço o desconhecimento do contrato e da dívida gerada. (...)

Ora, mesmo após os esclarecimentos da requerida, a parte autora nada justificou a respeito da indicação de contas referentes ao ano de 2010, com cadastro no endereço indicado pela autora na petição inicial.

Portanto, não há como negar que a narrativa dos fatos é genérica e inverossímil e há ausência de provas mínimas acerca do alegado direito da autora, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC.

Vê-se que inexiste qualquer indício de fraude (o endereço das faturas renegociadas é o mesmo da petição inicial).

Ademais, não há notícia de negativação do nome da parte autora em decorrência destas cobranças indevidas.

Com efeito, a falha na prestação de serviços da ré, sem desdobramentos extras (inscrição em cadastro de inadimplentes, cobrança vexatória etc.), não é apta a despertar dissabores, a ponto de gerar danos morais.

Observa-se que a situação narrada nos autos não se amolda como ato ofensivo tal que imponha dor, sofrimento, humilhação; o transtorno descrito pela autora não foi suscetível de lhe causar grande abalo psicológico, dor moral ou afronta à sua honra ou dignidade.

Nesta linha, as realidades descritas não estão presentes na demanda, até porque não se pode dar azo a uma suscetibilidade excessiva.

Considerado o panorama fático trazido aos autos, não se depreende que houve dano ao patrimônio imaterial da parte autora, mas mero aborrecimento, a que todos nós estamos sujeitos quando do convívio negocial, episódios decorrentes dos riscos de se viver em sociedade, tais transtornos não são indenizáveis.

Vale ressaltar que, ao contrário do argumentado nas razões recursais, também não se justificava a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo (ID 8066070 - pág. 10), pois não se verificou perda de tempo útil expressivo, tal como ausência no trabalho ou perda de compromisso, na tentativa de solução da questão.

De rigor a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão a Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)